Tribunal: TJDFT
Processo: 0015451-89.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. TESTE PELA ANÁLISE DE DNA. FALTA INJUSTIFICADA DO SUPOSTO GENITOR. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA DEVIDAMENTE ASSINADA PELO REAL DESTINATÁRIO. ARTIGO 254 DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DIA E HORÁRIO AGENDADO. DESCABIMENTO. DESARRAZOABILIDADE DA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA A COLHEITA DO MATERIAL GENÉTICO. RECUSA VOLUNTÁRIA DO RÉU. ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DE FILHA MAIOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE EXAMINADO CONCRETAMENTE COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. FALTA DE INSURGÊNCIA E APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO. ANULAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando evidenciada nos autos, por diversas vezes, a intenção do réu/suposto genitor em esquivar-se dos atos, não os cumprindo ou estando presente quando necessário, ainda que inequivocamente intimado, descabida se revela sua pretensão em designar nova data para realização de exame, máxime porque a não concretização do teste anteriormente marcado se deu unicamente por inércia ou recusa voluntária do réu/apelante.
2. Inexistindo apresentação de defesa ou qualquer manifestação do réu nos momentos oportunos, não se mostra possível, anular o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que não houve averiguação de sua condição sócio econômica para custear os alimentos na forma requerida pela autora/alimentanda, mormente quando o réu deixa para comparecer aos autos somente após esgotada a fase instrutória.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.